Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728919-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONE MARTINS ARAUJO PASSOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 235780935 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizada por Ivone Martins Araujo Passos em desfavor do ora agravante, processo n. 0718554-76.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, ante a necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis. Em razões recursais (Id 74021884), o agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Sustenta ter impugnado a concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora/agravada em sua impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem, contudo, deixado de analisar tal ponto na decisão agravada. Defende não ter a parte agravada comprovado a hipossuficiência econômica, porque seus contracheques demonstram remuneração superior a R$ 9.300,00, o que afastaria a presunção de insuficiência prevista no art. 99, §2o, do CPC. Argui a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, uma vez que o título judicial transitou em julgado em 10/03/2000 e a liquidação foi proposta apenas em 2009, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto na Súmula 150 do STF. Argumenta que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo prescricional da obrigação de pagar, conforme jurisprudência do STJ. Aduz, em preliminar, a ilegitimidade ativa da parte exequente, por ser servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, entidade da administração indireta que não integrou o polo passivo da ação coletiva originária. Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, por não ter sido o empregador direto da agravada, e que a condenação não poderia ser estendida a ente diverso daquele que participou da relação processual original, sob pena de violação ao art. 502 do CPC. Sustenta, ainda, haver excesso de execução por indevida aplicação da taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros, o que configuraria anatocismo, vedado pelo art. 4o do Decreto 22.626/33 e pela Súmula 121 do STF. Alega que a Resolução CNJ n. 303/2019, ao permitir tal prática, é inconstitucional por violar os princípios da legalidade, separação dos poderes e responsabilidade fiscal. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, a Fazenda Pública requer: a. liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b. subsidiariamente, a suspensão para recebimento dos valores até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; c. a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s); d. no mérito, seja reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada e passiva do Distrito Federal; e. a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária; f. a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso, conforme o art. 85 do CPC. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque reputo presentes os requisitos para suspender os efeitos da decisão agravada, que deixou de analisar a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à parte exequente/agravada. De fato, o Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que arguiu, preliminarmente, a incorreção do deferimento da benesse processual à recorrida, uma vez que ela aufere remuneração superior a nove mil reais (Id 231347080, pp. 1-2 do processo de referência). O juízo de origem proferiu a decisão agravada, analisando as demais questões arguidas na impugnação apresentada pelo ente distrital e acolhendo-as em parte, sem, contudo, nada fundamentar ou decidir sobre a impugnação à justiça gratuita deferida à parte agravada. É cediço que as decisões judiciais exigem fundamentação, sob pena de nulidade do ato jurisdicional praticado, conforme dispõe o art. 93, IX, da CF, com a redação dada pela EC 45/2004 e art. 11, caput, do CPC: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ao deixar de analisar a impugnação ao deferimento da justiça gratuita, a decisão agravada incorre em evidente nulidade por ser citra petita. Ademais, considerando que, caso a impugnação à gratuidade de justiça seja acolhida e a benesse seja revogada, a parte autora/exequente deverá recolher as custas iniciais para que haja o regular andamento do processo na origem, constituindo, assim, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Como não houve qualquer análise em relação à impugnação à justiça gratuita, há, portanto, inegável falta de fundamentação, nos termos da regra contida no art. 489, § 1o, IV, do CPC: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...) Em sentido semelhante, já decidiu essa c. 8a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA. (...) 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura. (Acórdão 1997973, 0731542-83.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contra sentença que extinguiu ação de regresso sem resolução do mérito, por ausência de emenda à inicial. Com vistas à satisfação do crédito de que são cessionários, os autores buscaram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para incluir os sócios no polo passivo da demanda, alegando sociedade de fato e confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, configurando negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) definir se a extinção do processo por ausência de emenda à inicial, sem considerar os argumentos dos autores à luz da teoria da asserção, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e pelo artigo 489 do CPC, sendo nula a sentença que deixa de analisar questão essencial ao julgamento. 4. A negativa de prestação jurisdicional se configura quando o magistrado se exime de enfrentar argumentos relevantes trazidos pelas partes, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...) (Acórdão 1982852, 0725226-54.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Considerando que a omissão verificada em relação ao tópico concernente à gratuidade de justiça já justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e verificando constituir tal ponto pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, concedo o efeito suspensivo, deixando para analisar os demais tópicos (prescrição; ilegitimidade ativa e passiva; e excesso de execução) em momento processual oportuno. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante para ver suspensos os efeitos da decisão agravada, que incorreu em patente nulidade por ser citra petita. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora